Tribunal: TJPA
Processo: 0802918-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802918-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802918-69.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO BIFÁSICO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ETAPA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, em trâmite perante a 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, relativamente aos contratos discutidos na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, no âmbito de ação fundada na Lei do Superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento judicial específico para tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases distintas: (i) fase conciliatória, com a presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor; e (ii) fase contenciosa, destinada à revisão e integração dos contratos e à repactuação compulsória das dívidas remanescentes, apenas em caso de insucesso da conciliação.

4. A limitação judicial de descontos incidentes sobre a renda do consumidor constitui providência que interfere diretamente na dinâmica de cumprimento das obrigações contratuais e, em regra, integra o conteúdo material da própria repactuação de dívidas, razão pela qual sua análise deve ocorrer após a tentativa conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

5. A concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação mostra-se incompatível com o procedimento legalmente estruturado para o tratamento do superendividamento, pois antecipa efeitos típicos da fase contenciosa do processo de repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor deve observar o procedimento bifásico instituído pela Lei nº 14.181/2021, sendo, em regra, inadequada a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0802918-69.2026.8.14.0000
; Recorrente:
Banco do Brasil S/A
; Recorrido:
Reinaldo de Oliveira Martins
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
nº
0887199-93.2024.8.14.0301
, ajuizada por
REINALDO DE OLIVEIRA MARTINS
, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao percentual máximo de
30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos
, relativamente aos contratos objeto da demanda, até ulterior deliberação, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada inicialmente ao teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, tendo ainda o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito e designado audiência de conciliação, nos termos dos arts. 334 do CPC e 104-A do CDC.

Em suas razões recursais, juntadas ao id
33638865
, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i)
o recurso seria cabível, tempestivo e devidamente preparado, asseverando que a intimação da decisão interlocutória ocorreu em 21/01/2026 e que o prazo recursal se encerraria em 11/02/2026;

(ii)
a decisão agravada merece reforma porque teria determinado, de forma indevida, a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos proventos do agravado, sem distinguir adequadamente a natureza das avenças firmadas;

(iii)
o contrato mantido com o Banco do Brasil, segundo a tese recursal, não se enquadraria propriamente como empréstimo consignado em folha, mas sim como operação de
“BB Crédito Automático”
, com descontos realizados em conta-corrente, razão pela qual não incidiria a limitação legal típica dos empréstimos consignados;

(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo recorrente, firmaria compreensão no sentido da licitude dos descontos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, quando houver prévia autorização do correntista, sendo inaplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha;

(v)
no âmbito das ações de repactuação por superendividamento, a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC configuraria afronta ao procedimento legal bifásico instituído pela Lei nº 14.181/2021, razão pela qual seria necessário aguardar a tentativa conciliatória e a apresentação de proposta de plano de pagamento;

(
vi)
a decisão recorrida também teria deixado de observar a alteração legislativa promovida pela
Lei nº 14.509/2022
, que, segundo a narrativa do recorrente, ampliou a margem consignável para
45% dos rendimentos líquidos
, distribuídos em 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para saque complementar;

(vii)
o agravado, pessoa capaz, teria aderido livremente aos contratos celebrados, com plena ciência das condições pactuadas, inexistindo demonstração concreta de abusividade apta a legitimar a intervenção judicial;

(viii)
a manutenção da limitação imposta comprometeria a segurança jurídica dos contratos bancários e transferiria à instituição financeira os ônus da alegada desorganização financeira do devedor; ao final, requereu o
recebimento e processamento do agravo
, a
concessão de efeito suspensivo
para afastar imediatamente a limitação dos descontos ao patamar de 30%, e, no mérito, o
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e revogar a restrição imposta, ou, subsidiariamente, adequá-la ao percentual de
45%
, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões .

Sobreveio decisão monocrática do Relator, lançada ao id
33709056
, por meio da qual foi reconhecida a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo e, em seguida, examinada a pretensão liminar. Na oportunidade, assentou-se que a controvérsia recursal diz respeito à regularidade, ou não, da decisão do juízo de origem que, ao apreciar pedido de tutela de urgência em demanda de superendividamento, limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor antes da prévia observância do procedimento específico introduzido pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

Consignei que a repactuação de dívidas por superendividamento constitui procedimento bifásico, cujo estágio inicial compreende audiência conciliatória com todos os credores, nos moldes do art. 104-A do CDC, e que somente na hipótese de insucesso dessa tentativa é que se passa à fase contenciosa, prevista no art. 104-B do mesmo diploma, destinada à revisão e integração dos contratos e à repactuação das dívidas remanescentes. À luz dessa compreensão, conclui, em juízo de cognição sumária, pela existência da probabilidade do direito invocado pela agravante, ao fundamento de que a tutela provisória deferida na origem antecipou providência incompatível com a etapa procedimental então vivenciada, motivo pelo qual
deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo
, suspendendo a eficácia do decisum recorrido até ulterior deliberação.

Posteriormente, foi certificada pela Secretaria desta Corte, no id
34635131
, a
inexistência de apresentação de contrarrazões
ao agravo de instrumento até a data da lavratura da certidão, não obstante a regular intimação da parte agravada para esse fim.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Registro, ainda, que a parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos sob o id 34635131.

A decisão agravada na origem, determinou que os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora, relativos aos contratos objeto da presente demanda, sejam limitados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação deste juízo”, fixando, ainda, multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00, e designando audiência de conciliação com fundamento nos arts. 334 do CPC e 104-A do CDC.

Por sua vez, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a limitação imposta seria juridicamente indevida, porque: (i) os descontos não decorreriam propriamente de empréstimo consignado em folha, mas de operação com débito em conta-corrente; (ii) a jurisprudência do STJ reputaria válidos os descontos em conta quando existentes autorização contratual e ciência do correntista; (iii) a Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico para as ações de repactuação por superendividamento, de modo que a limitação judicial dos descontos, antes da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento, seria prematura; e (iv) subsidiariamente, caso se entendesse possível alguma limitação, ela deveria observar o percentual de 45%, à luz da Lei nº 14.509/2022 .

Pois bem.

O ponto central da controvérsia não reside, neste momento processual, em definir de maneira exauriente se os contratos discutidos nos autos originários são, em sua integralidade, típicos empréstimos consignados, operações com débito em conta-corrente, ou mesmo instrumentos híbridos com diferentes formas de adimplemento. Tampouco se está, neste estágio, estabelecendo de forma definitiva qual seria o percentual máximo de comprometimento da renda do devedor.

A questão, mais restritamente, consiste em saber se, no âmbito de uma ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, era possível ao juízo singular, já na fase inicial do procedimento, e antes da tentativa conciliatória legalmente estruturada, deferir tutela provisória para impor limitação geral dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor.

E, a meu sentir, a resposta é negativa.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu profunda modificação no sistema de tutela do consumidor superendividado, introduzindo no Código de Defesa do Consumidor um regime processual próprio, orientado pela prevenção e pelo tratamento do superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado, sem aniquilação de sua dignidade econômica. Não se trata de mera autorização genérica para revisão imediata e unilateral de descontos contratuais, mas da instituição de um procedimento judicial específico, escalonado e vocacionado, em primeiro plano, à composição global com todos os credores.

Dispõe o art. 104-A do CDC:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Na sequência, estabelece o art. 104-B do mesmo diploma:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia, de modo inequívoco, que o legislador estruturou um procedimento bifásico. A primeira fase é necessariamente conciliatória, coletiva e global, com convocação de todos os credores abrangidos, apresentação de proposta de plano de pagamento pelo consumidor e tentativa de equalização do passivo. Somente diante do insucesso dessa etapa se abre a segunda fase, de índole contenciosa, em que o magistrado poderá avançar para revisão, integração contratual e estabelecimento compulsório do plano judicial.

Assim a limitação judicial de descontos, quando postulada no bojo de ação de superendividamento, não pode ser compreendida como providência neutra ou meramente conservativa. Ao contrário, ela interfere diretamente na dinâmica obrigacional entre o devedor e o conjunto de credores, altera provisoriamente o modo de adimplemento e, na prática, antecipa parcela relevante do próprio resultado útil da fase revisional.

Em outras palavras, a tutela deferida na origem, embora formalmente provisória, projetou desde logo os efeitos materiais típicos da futura reestruturação do passivo, sem que houvesse sido observada a etapa procedimental anterior expressamente exigida pelo legislador.

A preservação do mínimo existencial, sem dúvida, constitui vetor interpretativo central do sistema. Contudo, esse dado não autoriza, por si só, o afastamento do rito legalmente instituído. O próprio art. 104-A do CDC estabelece que a preservação do mínimo existencial deve ocorrer “nos termos da regulamentação” e no contexto de proposta de plano de pagamento apresentada em audiência conciliatória, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Logo, o mínimo existencial não opera como cláusula aberta apta a dispensar o procedimento; ao revés, ele deve ser concretizado dentro do procedimento.

Em igual sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores.

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no § 2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57 .2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento.

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico. 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08163705420238140000 30352725, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para sustar a eficácia da tutela provisória concedida na origem e determinar o prosseguimento do feito com a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/04/2026